Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-62.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação Declaratória de nulidade de contrato- Reconhecimento - Inexistência do contrato – Descontos efetuados de maneira irregular – Devolução simples – Inexistência de dolo ou má-fé - Multa pelo descumprimento da ordem judicial - Manutenção - Alteração do valor e fixação de valor total - Acolhimento- Apelo provido
Dano Moral – Admissão - Descontos em conta corrente realizados de forma equivocada

Ementa:
Ação Declaratória de nulidade de contrato- Reconhecimento - Inexistência do contrato – Descontos efetuados de maneira irregular – Devolução simples – Inexistência de dolo ou má-fé - Multa pelo descumprimento da ordem judicial - Manutenção - Alteração do valor e fixação de valor total - Acolhimento- Apelo provido
Dano Moral – Admissão - Descontos em conta corrente realizados de forma equivocada – Pessoa pobre e que recebe aposentadoria - Fixação em dez mil reais- Apelo provido.